Tribunal: TJES
Processo: 0013169-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013169-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIS TRANSOCEANICA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR –
INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA – OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR SÓCIO ADMINISTRADOR EM DESACORDO COM O CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO INTERNA CORPORIS
- RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.

1. Como cediço, a inversão do ônus da prova com base no art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, fazendo-se necessário para tanto a existência de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte.

2. O Contrato Social busca reger o modo de constituição da sociedade empresária e estabelecer as normas internas que permitirão seu regular funcionamento. Destarte, compete aos próprios sócios e demais membros da empresa a observância dos termos que estabelecem limites de atuação de seus integrantes, não podendo tal responsabilidade ser transferida arbitrariamente a terceiros, enquanto questão essencialmente
interna corporis.

3. Ademais, observa-se se que em momento algum foi apontado, e muito menos demonstrado, que atuação do sócio administrador ao realizar as transferências que extrapolaram os limites de sua autoridade tenha ocorrido por meio de algum recurso fraudulento, sendo incontroverso, ao contrário, que todas as operações se deram por meio de token, senhas ou assinatura do próprio administrador, de modo que não se configura qualquer negligência ou violação do banco ao seu dever de cuidado e segurança na prestação do serviço.

4. É certo, ainda, que as operações impugnadas foram recorrentes e se deram ao longo do extenso período 09/11/09 a 12/11/11, bem como que, nos termos do próprio contrato social (art.7º, “i”), competia ao administrador prestar contas, bimestralmente, aos demais sócios, de modo que, com ainda mais razão, se os próprios membros da sociedade não se valeram dos instrumentos contratuais que poderiam ter evitado constantes ações alegadamente indesejadas por parte do administrador, não podem, neste momento, buscar a reparação dos danos atribuindo-os a terceiros estranhos a relação empresarial, como a instituição bancária apelada.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013169-56.2018.8.08.0024

APELANTE
:
GÊNESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELAD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
G
Ê
NESIS TRANSOCE
Â
NICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

colimando a condenação do requerido ao pagamento de R$617.409,76 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e nove reais e setenta e seis centavos) por danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Em sua exordial, a autora, ora apelante, narra que, desde a constituição da sociedade empresária, o Sr. Roberto Ribeiro Carneiro figurou como sócio administrador, responsável pela gerência e representação da empresa.

Ocorre que referido sócio teria infringido as limitações definidas no contrato social da empresa, realizando, unilateralmente, transações bancárias que necessitavam de concordância dos demais sócios.

O banco requerido, ora apelado, não observou, contudo, tais limitações, e permitiu a efetivação das transações indevidas, de modo que deveria ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 9557323, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada,
G
Ê
NESIS TRANSOCE
Â
NICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
interpôs esta Apelação de Id 9557325, sustentando, em síntese, que:
I)
o banco apelado não observou, em conjunto, as cláusulas 7ª e 13 do Contrato Social da Empresa que limitam os poderes do administrador;
II)
com a liberação dos valores (saques e TED’s) acima do permitido, houve a prática de conduta lesiva e violação dos deveres de cuidado e segurança, em evidente falha na prestação de serviço;
III)
a responsabilidade da instituição bancária é objetiva;
IV)
deve ser invertido o ônus da prova com base no art.6º, VIII, do CDC.

Pois bem. De início, importa consignar que, como cediço, a inversão do ônus da prova com base no art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, fazendo-se necessário para tanto a existência de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte.

In casu
, tal como exposto pelo juízo de piso, além de não se verificar a presença de tais requisitos, também não se observa qualquer necessidade da inversão do
onus probandi
, uma vez que a controvérsia processual se concentra em questões jurídicas, e não fáticas.

Nesse sentido, tem-se que a parte autora sustenta a responsabilização da instituição financeira com base no suposto descumprimento de seus deveres de cuidado e segurança na prestação de serviços ao ter autorizado transações indevidas. A ocorrência de tais transações não é, todavia, negada pelo banco requerido, que apenas sustenta a ausência de descumprimento de qualquer preceito legal. Não se verifica, portanto, qualquer utilidade ou necessidade na pretendida inversão do ônus probatório.

Superado esse ponto, adianto entender que não há como impingir ao banco apelado a obrigação de observar os regramentos estabelecidos em contrato social da empresa, ainda que este tenha sido apresentado quando da abertura de conta junto à instituição.

Isso porque referido documento busca reger o modo de constituição da sociedade empresária e estabelecer as normas internas que permitirão seu regular funcionamento. Destarte, compete aos próprios sócios e demais membros da empresa a observância dos termos que estabelecem limites de atuação de seus integrantes, não podendo tal responsabilidade ser transferida arbitrariamente a terceiros, enquanto questão essencialmente
interna corporis.

Ademais, observa-se se que em momento algum foi apontado, e muito menos demonstrado, que atuação do sócio administrador ao realizar as transferências que extrapolaram os limites de sua autoridade tenha ocorrido por meio de algum recurso fraudulento, sendo incontroverso, ao contrário, que todas as operações se deram por meio de token, senhas ou assinatura do próprio administrador, de modo que não se configura qualquer negligência ou violação do banco ao seu dever de cuidado e segurança na prestação do serviço.

Nesse mesmo sentido também já se pronunciou a jurisprudência pátria, e inclusive o c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR SÓCIO ISOLADAMENTE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O acórdão impugnado se encontra em harmonia, no ponto, com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a cumulação da responsabilidade do sócio infrator e da sociedade da qual participe perante terceiros (incluindo-se aí o Fisco) tem por fundamento a boa-fé dos terceiros prejudicados que tratam com a sociedade e que não têm conhecimento do que nela ocorre internamente, não conhecem os limites de seus regulamentos internos. Tratase [sic] de aplicação da 'Teoria da Aparência' ao ato ultra vires praticado pelo sócio infrator para garantir a satisfação dos direitos dos terceiros" (REsp 1455490/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/9/2014).

3. A revisão do entendimento acerca da validade do ato, especialmente a ciência do administrador subjacente, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato entabulado, o que é vedado, em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº1818015/RS. 2021/0005030-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Maria Isabel Galloti. Data de Julgamento: 13/12/21. Data de Publicação: 15/12/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – NECESSIDADE, PELO ESTATUTO SOCIAL, DA ASSINATURA DO PRESIDENTE, JUNTAMENTE COM A DO DIRETOR – EXIGÊNCIA ESTATUTO SOCIAL QUE NÃO É OPONÍVEL AO BANCO, POR SE TRATAR DE NORMA INTERNA CORPORIS – PROTEÇÃO DA BOA-FÉ – RECURSO IMPROVIDO.

I) Ainda que se considerar [sic] inexistente a assinatura do diretor da Cooperativa, reputada falsificada em perícia grafotécnica,
a instituição financeira não possui a obrigação de conhecer as exigências constantes do Estatuto Social do cliente, de modo que eventual inobservância de regra interna corporis não tem a aptidão atingir o contraente de boa-fé. Jurisprudência do STJ.

II) Recurso a que se nega provimento.
(TJ/MS. Apelação Cível nº 0801035-19.2014.8.12.0015. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Dorival Renato Pavan. Data de Julgamento: 29/11/16. Data de Publicação: 30/11/16). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATO ULTRA VIRES SOCIETATIS. INOCORRÊNCIA. PODER DE REPRESENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESPESAS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. A confissão de dívida assinada pelo Presidente da Diretoria Executiva de associação civil, designado pelo estatuto para representar legalmente a pessoa jurídica, é válida perante o terceiro de boa-fé, ainda que, no âmbito interno, a sua atuação estivesse subordinada à autorização de outros órgãos sociais.

3. O estatuto social, ao estabelecer que a ordenação de despesas é ato complexo que demanda a participação de outros dirigentes, trata de matéria interna corporis, não se confundindo com o poder de representação da pessoa jurídica. Assim, o negócio jurídico firmado pela pessoa designada como representante legal não pode ser considerado ultra vires societatis.

4. Eventual prejuízo causado à pessoa jurídica pela atuação do dirigente que não contasse com a aprovação interna dos órgãos competentes pode atrair a sua responsabilização regressiva, porém, não serve de pretexto para eximi-la das obrigações validamente assumidas perante terceiros de boa-fé, consoante a teoria da aparência.

5. Apelo não provido. (TJ/DF. Apelação Cível nº0723572-37.2021.8.07.0001. Órgão Julgador: Quarta Turma Cível. Relator: Arnoldo Camanho. Data de Julgamento: 01/03/23. Data de Publicação: 14/03/23). (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, é de se observar que, nos termos do próprio contrato social, acostado às fls.36/4 dos autos, constituía competência do sócio administrador a realização de movimentações bancárias, conforme cláusula 7ª, c),
in verbis
:

Cláusula 7ª – Incumbe ao administrador, com observância das limitações da Cláusula 13 deste contrato:

[...]

c) abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;

[...]

h) representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores;

Na hipótese dos autos, verifica-se que as operações questionadas (elencadas às fls.04/06) tratam-se de TED, ordens de pagamento e compensações de cheques, operações essas que se enquadram, portanto, no dispositivo contratual anteriormente mencionado.

Outrossim, também não se observa violação à limitação imposta na cláusula 13, que se refere apenas à “
aquisição, alienação, hipoteca e locação
” de bens móveis e imóveis:

Cláusula 13ª – Dependem de aprovação escrita dos sócios representantes de 3⁄4 (três quartos) do capital social as seguintes matérias:

a) aquisição, alienação, hipoteca e locação de quaisquer bens, móveis ou imóveis, que excedam o equivalente em reais à quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), seja em operação simples ou em uma série de operações relacionadas entre si;

É certo, ainda, que as operações impugnadas foram recorrentes e se deram ao longo do extenso período 09/11/09 a 12/11/11, bem como que, nos termos do próprio contrato social (art.7º, “i”), competia ao administrador prestar contas, bimestralmente, aos demais sócios, de modo que, com ainda mais razão, se os próprios membros da sociedade não se valeram dos instrumentos contratuais que poderiam ter evitado constantes ações alegadamente indesejadas por parte do administrador, não podem, neste momento, buscar a reparação dos danos atribuindo-os a terceiros estranhos a relação empresarial, como a instituição bancária apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.